Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. SÚMULA 435/STJ. TEMA 630/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que, em execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito à sócia administradora da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão do Oficial de Justiça, atestando a não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal, é suficiente para presumir a sua dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal, inclusive de débito não tributário, em desfavor da sócia administradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não localização da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, certificada por Oficial de Justiça, gera a presunção juris tantum de dissolução irregular da empresa, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A obrigação de manter o endereço atualizado perante os órgãos competentes decorre de lei (art. 127 do CTN; art. 13 da LC Distrital n. 4/1994), e seu descumprimento configura infração legal que autoriza a responsabilização do administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 630 (REsp 1.371.128/RS), firmou a tese de que a certidão de não localização da empresa em seu domicílio fiscal é prova suficiente para caracterizar a dissolução irregular e legitimar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, aplicando-se tal entendimento inclusive às dívidas ativas de natureza não tributária.
6. Cabe ao sócio administrador, em razão da inversão do ônus probatório decorrente da presunção de dissolução irregular, comprovar que a empresa não foi dissolvida irregularmente ou que não possui responsabilidade pelos débitos executados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A certidão do Oficial de Justiça que atesta a não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal constitui elemento suficiente para presumir sua dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ. 2. A presunção de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal, inclusive de dívida ativa não tributária, para o sócio administrador que exercia a gerência à época da dissolução presumida, com base no art. 135, III, do CTN e no Tema 630/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 127 e 135, III; Lei Complementar Distrital n. 4/1994, art. 13. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tema Repetitivo n. 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS); Tema Repetitivo n. 981 do STJ; TJDFT, Acórdão n. 1977926; TJDFT, Acórdão n. 1980222; TJDFT, Acórdão n. 1982585.